Tribunal: STF
Processo: HC 270752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.058.135/GO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal). 
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lhe negou provimento. 
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:   

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 
6. A fundamentação da pronúncia deve ser lacônica e comedida, evitando excesso de linguagem que invada a competência do Tribunal do Júri, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da Constituição Federal. 
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 
8. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. 
9. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário. 
10. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique a concessão da ordem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a decisão de pronúncia de um acusado não pode ser fundamentada apenas em elementos colhidos no inquérito policial, sem confirmação em juízo, e nem baseada exclusivamente em testemunhas indiretas”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para anular a decisão de pronúncia e todos os atos processuais subsequentes, por manifesta ilegalidade, despronunciando o paciente”.
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

Aqui, a pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos:

[...] A materialidade dos delitos estão suficientemente demonstrada e há indícios de autoria conforme os documentos que instruem o Inquérito Policial nº 127/06 (mov. 3, fls. 135/265), em especial a Portaria de instauração (fls. 6); Boletim de ocorrência nº 2938/2006 (fls. 7/8); Certidão de óbito da vítima (fls. 31); Laudo de exame cadavérico (fls. 34/36); e o Relatório Final (fls. 49/53); além dos depoimentos tomados em juízo (mov. 4 e 97). 
De início, analisando a prova técnica produzida nos autos, consta do laudo de exame cadavérico da vítima que o óbito foi decorrente de traumatismo cranioencefálico provocado por meio de ação perfuro-contundente, por disparo de arma de fogo, efetuado a curta distância. 
Em relação à prova oral produzida em juízo, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em procedimento de antecipação de provas, na data de 29/01/14, em que foram ouvidas as testemunhas de acusação Renata da Silva, João Alves de Oliveira, Francisco Dantas de Araújo e Gricélia do Nascimento Silva Borges (mov. 4). 
De acordo com o depoimento de Renata, a vítima e o acusado, cujo apelido era Boneco, se conheciam e, ocasionalmente bebiam juntos e, sobre o dia dos fatos, havia chegado em casa quando alguém bateu no portão e sua mãe abriu, quando escutou alguém falando o nome de seu irmão com voz eufórica e, então, já saiu da casa para ver o que tinha acontecido, quando viu uma multidão na porta do bar e, chegando lá, viu seu irmão baleado. 
Contou que Getúlio Ribeiro da Silva, dono do bar, lhe disse que apenas a vítima e o acusado estavam lá, e que não houve discussão, JOSÉ foi o autor do disparo. 
De acordo com o pai da vítima, João Alves de Oliveira, no momento dos fatos não estava em casa, mas foi informado da morte de seu filho e, no dia seguinte, Getúlio o chamou até o bar e contou, detalhadamente, como aconteceu. 
Segundo ele, a vítima e o acusado estavam no bar já há algum tempo e, depois de dizer que ia embora, Roberto pediu um copo de Jurubeba, mas o acusado, vendo que Roberto não iria embora do bar como havia dito, o chamou para tomarem mais uma cerveja, então o abraçou e o levou até uma mesa do bar e, quando a vítima se sentou, disparou contra ela e saiu. 
A testemunha afirmou, de forma categórica, que Getúlio falou que não houve briga ou discussão nenhuma.
Ainda, confirmou que JOSÉ tinha os apelidos de baixinho e boneco. As demais testemunhas, inclusive aquelas arroladas pela defesa, em nada acrescentaram sobre a dinâmica dos fatos e, em juízo, o acusado optou por manter-se em silêncio. 
Em que pese não tenha sido ouvido em juízo, o depoimento de Getúlio Ribeiro da Silva é de suma importância. 
Naquela oportunidade, disse:

“(...) Que se faz presente nesse Grupo de Investigação para prestar esclarecimentos a respeito de crime de homicídio onde figura como vítima Roberto da Silva Oliveira: Que é proprietário de um bar na rua J-16, Qd. 14, Lt. 23. St. Papillon Park; Que não se recordando da data, lembrando-se que fora um domingo, após a feira estava em seu bar trabalhando; Que estavam ali as pessoas de Roberto e uma pessoa conhecida pelas alcunhas de “Boneco” e “Baixinho”, sendo que Boneco é irmão de Francisco (Dantas de Araújo), vulgo “Chiquinho”; Que Boneco morava e trabalhava com seu irmão Francisco; Que Roberto e Boneco chegaram ao bar do depoente por volta das 10h e ali permaneceram até por volta das 14h, quando o depoente resolveu fechar o bar para ir embora, assistir a corrida de Fórmula 1 que iria passar na televisão; Que o depoente ouviu Boneco dizendo para Roberto que era “baixinho mas que era muito homem”; Que o depoente então disse a Roberto e Boneco que queria fechar o bar e começou a fechar, pois, como disse, queria assistir a corrida que estava prestes a começar; Que então os dois saíram juntos do bar, e, quando o depoente estava abaixando uma das portas do bar ouviu um disparo de arma de fogo e quando saiu para ver o que havia acontecido, se deparou com Roberto caído e Boneco estava descendo a rua tranquilamente; Que Boneco trajava uma calça jeans, uma camiseta clara folgada e tinha um chapéu preto com a imagem de Nossa Senhora na frente do chapéu; Que o depoente não entendeu o motivo pelo qual Boneco atirou contra Roberto, pois os dois se mostravam amigos e não houve nenhuma animosidade entre eles no período em que estiveram no bar e, como disse anteriormente, só ouviu Boneco dizer que era “baixinho mas que era muito homem”; Que após a morte de Roberto, o depoente nunca mais viu a pessoa de Boneco e nem sabe onde ele pode ser encontrado; Que após esse fato, o depoente fechou o bar, ou seja, não trabalha mais no bar, pois teme represálias de Boneco, pois o mesmo é uma pessoa muito “fria”; Que Boneco é baixinho, franzininho, moreno claro, cabelos anelados”.

Pois bem. Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia não pode ser mantida, vez que sustentada apenas em depoimentos tomados na fase policial e por testemunhos de “ouvir dizer”. [...] 
No caso dos autos, não se ignora que o depoimento da testemunha Getúlio, ouvido apenas em solo policial, é aquele que melhor dá conta dos fatos e, por consequência, traz mais elementos para imputar a conduta ao acusado. Contudo, não há que se dizer que a decisão de pronúncia esteja lastreada, exclusivamente, nele. Isso porque, mesmo que as testemunhas ouvidas em juízo tenham se informado acerca do crime através de Getúlio, trouxeram elementos que o corroboraram, a exemplo do nome do acusado (que não havia sido citado por Getúlio) e a relação entre ele e a vítima, suficientes para apontar que os indícios de autoria do delito recaem sobre JOSÉ JOSUÉ. 
Assim, entendo que há elementos suficientes para indicar prova da materialidade e os indícios de autoria recaem sobre o acusado JOSÉ JOSUÉ DANTAS, devendo ser mantida a decisão de pronúncia. [...]

Primeiramente, há de se destacar que houve sim provas produzidas em juízo, muito embora, tentada a citação inicial do acusado, foi possível sua realização apenas por edital, ficando os autos suspensos de 2013 até 05/09/2024, ocorrendo a continuidade da regular instrução processual apenas em 17/07/2025. 
Foram estas as testemunhas de acusação ouvidas em procedimento de antecipação de provas, na data ainda de 29/01/2014: Renata da Silva, João Alves de Oliveira, Francisco Dantas de Araújo e Gricélia do Nascimento Silva Borges. 
Embora o testemunho, em sede policial, de Getúlio Ribeiro seja o único direto, como testemunha presencial, não se pode olvidar que o de Renata da Silva termina por corroborá-lo. 
Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes. 
Portanto, in casu, não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, "d", da Constituição Federal).
[...]
Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do  habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 
Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.
Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.
Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 

I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 
II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.
1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 
2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 
3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 
4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).

Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente